Tribunal: CARF
Processo: 11128.721235/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2014
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em cinco anos, contados da data da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARITIMO.
O agente marítimo deve prestar as informações sobre as operações que execute e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESULTADO DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o 37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de controle aduaneiro.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721235/2017-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.918 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/08/2014
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não
impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus
procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO. PENALIDADE. INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
O direito de impor penalidade prevista na legislação aduaneira extingue-se em
cinco anos, contados da data da infração.
INFORMAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO AGENTE MARITIMO.
O agente marítimo deve prestar as informações sobre as operações que execute
e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PREJUÍZO
AO
ERÁRIO.
RESULTADO
DA
CONDUTA.
INEXIGIBILIDADE.
Para que se configure a infração prevista no 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o
37/1966, a norma não exige a ocorrência do resultado finalístico da supressão
de qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira,
ou seja, a simples omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a
que se imponha a penalidade.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721235/2017-75
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea e, do inc. IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para
a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à incidência de
denúncia espontânea, face à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, em
rejeitar as preliminares suscitadas e ainda, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para manter a multa no valor de R$ 5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 163
a 200):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 18/04/2017, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 35.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
O Siscomex Carga (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da Receita Federal do
passou, a partir de 31 de março de 2008, a registrar eletronicamente o controle de
entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidade de carga em
todos os portos alfandegados do pais, conforme estabelecido na Instrução Normativa
RFB n.° 800, editada em 27 de dezembro de 2007.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 12/08/2014
O Agente de Carga PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP, CNPJ
N°05880727000124, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151405167668880 a destempo em/a partir de 12/08/2014 19:01, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL
151405169574115
151405169574204
151405169574387
151405169574468 151405169574549 151405169574620 151405169574700.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CADU4000390 CADU4003824 CADU4007347
SUDU5465340
SUDU5953391
SUDU6633957
SUDU6732008
SUDU8534207
SUDU8540410 SUDU8551518 SUDU8652679 SUDU8755110, pelo Navio M/V
SANTA BIANCA, em sua viagem 15SN, com atracação registrada em 13/08/2014
04:38. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 14000287709, Manifesto Eletrônico
1514501982806,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151405167668880
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405169574115
151405169574204
151405169574387
151405169574468
151405169574549
151405169574620 151405169574700.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a vinte e quatro horas (rota de
exceção) anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405167668880 foi
incluído em 11/08/2014 15:50, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405169574115 151405169574204
151405169574387
151405169574468
151405169574549
151405169574620
151405169574700, a empresa PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP, CNPJ N°
05880727000124.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Desta forma, lavrou-se o auto de infração em face da empresa responsável pela
prestação de informações à Receita Federal do Brasil, multa prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com nova redação dada pela Lei n°.
10.833/2003, tendo em vista a não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar.
Cientificado do auto de infração, via aviso de recebimento, em 16/06/2017 (fls. 55), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 15/05/2017, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 59 à 73, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

A arguição de decisão judicial impedindo a lavratura de auto em
face da impugnante – associada da ACTC;
A arguição de auto de infração lavrado fora do prazo legal;
impossibilidade de se atribuir ao agente marítimo a
responsabilidade do representante legal de transportador
estrangeiro;
A arguição de não caracterização da infração imposta;
A arguição de denúncia espontânea;
A arguição de que o objetivo da Lei mencionada é justamente
motivar o contribuinte a corrigir falhas antes que se inicie a
fiscalização.
DOS REQUERIMENTOS FINAIS:
Ante o exposto, é a presente para requerer:
1. seja a o presente processo julgado EXTINTO,com a improcedência do Auto em
questão, por existir decisão judicial impedindo a lavratura da presente autuação,
conforme cópia anexa;
2. ou ainda, caso este não seja o entendimento, ao final, seja a presente impugnação
julgada procedente, com a consequente improcedência da acusação fiscal no que tange a
sujeição passiva da Impugnante, extinguindo-se o procedimento administrativo em
questão em face desta;
A 21a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo decidiu baixar os
presentes autos em diligência, através da Resolução no 16.000.771, de 16 de agosto de
2017, indagando à autoridade preparadora o seguinte:
O processo judicial n° 000523886.2015.4.03.6100, tramita na 14a Vara Cível
Federal da Seção Judiciária de São Paulo, tem por autora a Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC).
Não consta nos autos qualquer documento que a empresa, ora autuada, seja
membro da Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC).
Por isso, INTIME-SE a parte interessada para ser concedido prazo de 30
(trinta) dias, em atenção ao art. 28 da Lei No. 9.784/99 c/c art. 35, Parágrafo
único do Decreto 7.574/2011, para juntada de documentação hábil, referente à
comprovação de sua filiação à Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC).

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob os fundamentos básicos
de que:
1. Os documentos acostados aos autos não fariam prova suficiente de que a
empresa Prime Shipping integraria a ACTC;
2. O agente marítimo, por atuar como representante do transportador no país,
seria responsável solidário com este, em relação à eventual exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
3. O transportador deverá prestar informações à RFB sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da
embarcação em porto alfandegado. Essa obrigação consiste em fornecer
registros eletrônicos obrigatórios aos sistemas de controle aduaneiro, em
prazos definidos nos atos normativos emitidos pelo referido órgão;
4. A conclusão da SCI Cosit no 02/2016 não se aplicaria ao caso, por não se
tratar de retificação;
5. Não seria o caso de aplicação da denúncia espontânea, por não se tratar de
penalidade de natureza tributária, e sim administrativa-aduaneira;
6. A responsabilidade por infração aduaneira seria objetiva;
7. O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de ser feito nas instâncias julgadoras administrativas.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
15/12/2017, conforme Aviso de Recebimento anexado ao presente processo (fls. 204 e 205).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 20/12/2017 interpôs Recurso Voluntário (fls. 207 a 229),
repisando as basicamente alegações feitas por ocasião da apresentação da peça impugnatória.
Acrescenta, ainda, que o auto de infração teria sido lavrado fora do prazo de cinco dias
estabelecido pelo art. 24 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o já relatado, trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da
infração prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB que, à época dos fatos geradores, eram previstos no art. 22, III, da IN RFB no
800/2007.
A autoridade fiscalizadora afirma que foram cometidas 7 (sete) infrações, que se
encontram evidenciadas a partir do exame dos Extratos de Conhecimento Eletrônico HBL no s
151405169574115,
151405169574204,
151405169574387,
151405169574468
151405169574549, 151405169574620, 151405169574700 (fls. 31 a 51), todos incluídos em
12/08/2014, tendo a embarcação M/V SANTA BIANCA, que transportou as cargas
correspondentes, atracado no Porto de Santos em 13/08/2014, às 04:38h, de acordo com
Detalhes da Escala.
Feitas essas colocações iniciais, passo à análise das questões postas pelo
Recorrente em sua defesa.

1. Da Concomitância de Esferas de Julgamento
Da análise primeira dos autos, verifica-se ter aduzido o Recorrente, de modo
geral, as mesmas matérias já colocadas à instância julgadora a quo, notadamente a aplicação, em
seu favor, do instituto da denúncia espontânea, que guarda previsão no art. 138 do CTN.
Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC (fls. 78 a 81).
Registro ainda a juntada, ao presente processo, de recolhimentos em caráter de
contribuição sindical ao Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Carga e Logística
do Estado de São Paulo (fls. 158 a 160).
A análise da inclusão da pessoa jurídica denominada Prime Shipping na ação
promovida pela ACTC, associação beneficiada com a decisão judicial referida, foi procedido nos
Acórdãos no s 3003-001.831, 3003-001.832 e 3003-001.831, de 16/06/2021, expedidos por esta
mesma Turma Julgadora, que assim se pronunciou nas decisões em menção, em voto condutor
da lavra desta Conselheira:
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

Assim, examinando a documentação carreada aos autos, vislumbro a
juntada de Declaração, expedida por aquela entidade, dando conta que desde
02/02/2015 a pessoa jurídica Prime Shipping seria associada à ACTC,
associação beneficiada com a decisão judicial referida, também colacionada,
que possui o seguinte dispositivo:

Observo que a questão relacionada à extensão dos efeitos da decisão
em comento aos associados da ACTC foi referida na própria decisão
provisória, datada de 07/08/2015, de onde se retira o seguinte excerto:

A decisão discrepa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema, manifestada posteriormente no julgamento do RE 612043/PR,
em 10/05/2017, submetido ao regime de repercussão geral, que fixou os
seguintes requisitos para os limites subjetivos da coisa julgada referente à
ação coletiva proposta por entidade associativa: (1) encontrar-se, o filiado,
residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (2) que o fosse em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constante da
relação juntada à inicial do processo de conhecimento.
Em que pese estar em desacordo com o entendimento que prevaleceria
em seguida a respeito da representação processual em ação movida por
entidade associativa, a decisão temporária se encontrava vigorando na data
do fato gerador e da lavratura do Auto de Infração, motivo pelo qual
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

reconheço a existência concomitância entre as esferas judicial e
administrativa.
Em outras palavras, considero que a discussão acerca da matéria em
debate, qual seja, a possibilidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea às multas por descumprimento de obrigação acessória, cabe ser
travada em âmbito judicial. Em conclusão, acolho a alegação de
concomitância e, por conseguinte, não conheço da parcela recursal
relacionada à ocorrência de denúncia espontânea, reservando à matéria ao
Poder Judiciário.
Aplicável a manifestação anterior da Turma Julgadora ao caso em exame, em face
da igualdade entre as razões recursais expendidas, lá e aqui, como também por motivo da
identidade em relação ao sujeito passivo. Por conseguinte, a ocorrência de denúncia espontânea
na situação colocada é matéria a ser dirimida perante o Poder Judiciário, via eleita pelo
Recorrente.

2. Da Possibilidade de Lavratura do Auto de Infração e Continuidade do
Curso do Processo Administrativo
A consequência que se obtém da concomitância é a renúncia à esfera
administrativa, efeito que, todavia, não impede a continuidade do processo administrativo, no
qual seja tratado o crédito tributário, como bem elucidou o Parecer Normativo Cosit no 07, de
22/08/2014, emitido pelo ente tributante, através da sua Coordenação de Tributação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO. A
propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto. Quando
contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal deve ter
seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso
administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido
desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. A renúncia tácita às
instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento
normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida. É irrelevante que o
processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC,
pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às instâncias administrativas
independe de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da
ação.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

(Grifos meus)
Embora a decisão temporária trazida à colação dê pela impossibilidade de
cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória quando houvesse prestação das
informações requeridas no exercício da denúncia espontânea, ressalte-se que tal não significa
impedimento para lavratura do Auto de Infração, apenas para o que se convencionou chamar de
prevenir a decadência do crédito tributário, conforme se consigna em jurisprudência pacífica
deste Colegiado, na oportunidade ilustrada por meio dos Acórdãos da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em destaque:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE MULTA DE
OFÍCIO. Há autorização legal à constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência relativamente a tributo de competência da União, cuja exigibilidade tenha
sido suspensa por liminar ou tutela antecipada concedida, não cabendo lançamento de
multa de ofício. (Súmula CARF n° 17). A Súmula CARF no 5 dispõe que: São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
Acórdão no 9303-005.879, de 17/10/2017
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO.
CONSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE. A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício é
atividade administrativa vinculada e obrigatória ainda que o contribuinte tenha proposto
ação judicial questionando a sua exigibilidade e tenha efetuado o depósito do montante
integral devido. Acórdão no 9303-010.010, de 23/01/2020
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/01/2007 a 31/01/2007, 01/05/2007 a 31/07/2007, 01/09/2007 a 31/12/2007,
01/02/2008 a 31/12/2011 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a
Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância
quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o
comando vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por objeto da
demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento da existência de
concomitância implica que não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a
matéria de mérito do auto de infração que também está sendo discutida na esfera
judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais julgados já proferidos, mesmo os
favoráveis à Contribuinte. De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda
judicial de forma favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é
o caso dos presentes autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de
mérito. Acórdão no 9303-010.265, de 13/05/2020.
Para sanar qualquer dúvida porventura existente sobre o tema em definitivo,
reproduzo a Súmula CARF no 48, à qual se atribuiu efeito vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018:
Súmula CARF no 48 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Acrescento que o próprio CTN, em seu art. 151, III e V, estabelece a suspensão do
crédito tributário quando for concedida liminar ou tutela antecipada, bem como enquanto
pendente o julgamento dos recursos administrativos propostos pelo contribuinte. Então, o
demandante e/ou recorrente guarda a segurança de que crédito lançado não lhe será cobrado ou
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

exigido, até o deslinde da demanda, seja no Poder Judiciário ou perante a Administração Pública.
Assim, vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(Grifos meus)
Ademais, consoante a parte dispositiva da decisão que antecipou a tutela no
processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100, a autoridade administrativa não estava impedida
de lavrar Auto de Infração, mas sim de exigir das associadas da Autora as penalidades em
discussão. Como o crédito tributário, como visto, encontra-se em suspensão, considero que foi
atendida a determinação judicial contida naquela decisão provisória, não procedendo a alegação
de que haveria descumprimento à ordem judicial por parte do autuante.

3. Do Prazo para Constituição do Crédito Tributário em Lançamento de
Ofício de Multa pelo Descumprimento da Legislação Aduaneira
Argumenta o Recorrente que o Auto de Infração foi lavrado fora do prazo exigido
no art. 24 da Lei no 9.784/19991, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, sendo este o de 5 (cinco) dias a partir do conhecimento dos fatos
em discussão (omissão da informação requerida no Sistema SISCOMEX).
Todavia, o processo administrativo fiscal possui rito específico, previsto no
Decreto-lei no 70.235/1972 (PAF), devendo então, em face do princípio da especialidade
(Lex specialis derogat generali), prevalecer sobre a norma geral, qual seja, a Lei no 9.784/1999,

1 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

que apenas subsidiariamente regula os procedimentos de competência da Administração
Tributária Federal.
O próprio Decreto no 70.235/1972, no seu art. 1o, prevê sua regência sobre os
processos administrativos de determinação e exigência de créditos tributários da União:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ademais, o prazo para constituição do crédito tributário em lançamento de ofício
de multa aduaneira é decadencial, estando definido em regra especial estabelecida no Decreto-lei
no 37/1966:
Art.138 – O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco)anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado. (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-
se-á o prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 – No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o
direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
(Grifos meus)
No mesmo sentido, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) da data da infração para
imposição de penalidade que lhe é correspondente, dispõe o art. 754 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no 6.759/2009):
Art. 753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da
data da infração.
Também é esse o entendimento do próprio ente tributante, que se manifesta a
partir do seu órgão consultivo, na Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 32/2013, da seguinte
maneira:
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao
controle aduaneiro das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da
infração. A natureza administrativotributária das multas relacionadas ao
controle
aduaneiro
das
importações
permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e cobrança
do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não
a regra de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do art.
173 do CTN, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da
especialidade, é o art. 78 da Lei no 4.502, de 1964.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

4.502, de 30 de novembro de 1964, arts. 78 e 83; DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, arts. 94, 96, 138 e 139; Decreto
no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704; Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
A meu sentir, insustentável, portanto, a tese abraçada pelo Recorrente de que o
prazo para lançamento de ofício da penalidade aduaneira aqui tratada se submete àquele definido
no art. 24 da Lei no 9.784/1999.

4. Da Legitimidade do Recorrente para Figurar no Polo Passivo do Auto de
Infração
A respeito da alegação de ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no
Auto de Infração, considero não assistir razão ao Recorrente, porquanto o representante do
transportador se encontra galgado na legislação aduaneira à condição de responsável pelos
tributos e multas relacionada às atividades de comércio exterior. E explico.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, prevê a obrigatoriedade do agente de carga na
prestação das informações − independentemente do transportador −, sobre as operações
relacionadas às mercadorias importadas, das quais participar, bem como a responsabilidade em
relação à própria multa ora em debate:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma
e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e
respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29/12/2003
§ 2o (...)”
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços
de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Para mais fundamentar o meu entendimento quanto à questão em foco, valho-me
ainda do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
em seu desfecho, cujo voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini,
amoldando-se o ali exposto com perfeita justeza à situação fática que se apresenta nestes autos:
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova
redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada
pela Medida Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo
STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal
de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do
Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do
parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante, no país, do
transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux, data do
julgamento 24/11/2010)
Em específico, no que toca à multa por infração à legislação aduaneira, a
jurisprudência do CARF, ilustrada aqui por meio de ementas de decisões da Câmara alta,
reconhece e firma a responsabilidade do agente marítimo pela penalidade em referência:
Numero do processo: 10916.000257/2010-82
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 16/06/2020
Data da publicação: 09/07/2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006,
24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006, 28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006 ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de representante do
transportador estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Numero da decisão: 9303-010.292
Nome do relator: TATIANA MIDORI MIGIYAMA

Numero do processo: 11128.006663/2009-64
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 21/11/ 2018
Data da publicação: 11/12/2018
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 08/06/2009 AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração. Recurso especial do Contribuinte negado.
Numero da decisão: 9303-007.648
Nome do relator: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE

Nada a deferir, portanto, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva do agente
marítimo, ressaltando apenas, para encerrar o tópico, que o argumento referido foi apresentado
entre as razões recursais relacionadas aos mérito.

5. Da Ausência de Prejuízo à Fiscalização
A obrigação acessória prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966 reside em
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, exigência
que, a seu turno, não está amalgamada à obrigação principal relacionada ao recolhimento dos
tributos devidos pela importação das cargas referidas no Conhecimento Eletrônico - CE.
Ademais, frente à descrição da conduta feita no dispositivo em menção, para que
se configure a infração versada nestes autos, a norma não exige a ocorrência do resultado
finalístico da ausência de recolhimento dos tributos vinculados à importação ou da supressão de
qualquer pagamento ou embaraço das atividades da fiscalização aduaneira, ou seja, a simples
omissão do registro já faz nascer a dita infração e dá ensejo a que se imponha a penalidade.
Sendo assim, a eventual inexistência de dano ao erário ou prejuízo à fiscalização
não é argumento capaz de elidir a imputação e, por conseguinte, de excluir a multa que pune a
conduta em referência.
6. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016
Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da mencionada Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da chamada desconsolidação da
carga, consistente na identificação do CE genérico e a inclusão dos CE agregados que lhe
correspondam, não constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos
CE, antes informados ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI Cosit no 02/2016.
7. Da aplicação da Multa por CE Genérico
Ainda no que toca ao mérito, especificamente quanto à imposição de múltiplas
penalidades por CE Agregados, adoto como razões de decidir os fundamentos contidos no
Acórdão no 3003-000.692, no processo no 10711.721628/2011-41, cujo voto condutor é da lavra
do Ilustre Conselheiro Marcos Antônio Borges, com adaptação perfeita ao caso em exame:
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada
em função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a
inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo, independente da
quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado faz parte de uma mesma
operação a ser informada ao Fisco: desconsolidação de carga de conhecimento
genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-001.918 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721235/2017-75

Alega a recorrente a recorrente que foi autuada múltiplas vezes, vale dizer, para
cada CE House vinculado ao mesmo CE mercante Máster
n.130.805.118.673.977, foi lavrado um auto de infração, como se observa da
tabela abaixo:
(...)
Os diversos conhecimentos eletrônicos (HBL) referidos acima tratam da
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 13 08
05118673 977. Diante de tal fato e da legislação acima, somente será julgado
procedente um lançamento referente a desconsolidação de tal conhecimento
Master, ainda que sejam mais de um a quantidade de conhecimentos agregados.
Considerando tratar-se de único CE Master, cabe também a imposição de multa
única, no valor de R$ 5.000,00, independente da quantidade de CE Agregados desconsolidados
em atraso.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia espontânea, face
à concomitância de esferas de julgamento e, na parte conhecida, por rejeitar as preliminares
suscitadas e, quanto ao mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se
apenas a multa no valor de R$ 5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital